Tribunal: TJMT
Processo: 1008556-20.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008556-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA - CNPJ: 16.786.280/0001-45 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (EMBARGANTE), ROSANA APARECIDA GONCALVES DINIZ - CPF: 186.251.018-01 (EMBARGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE DOCUMENTO. COMPROMETIMENTO PRÉVIO DA RENDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em ação de execução de título extrajudicial, mantendo decisão que indeferiu penhora sobre proventos de aposentadoria da embargada. Os embargantes alegam nulidade processual por ausência de intimação para manifestação sobre documento juntado em contrarrazões e obscuridade quanto à impossibilidade de penhora de benefício previdenciário já comprometido com empréstimos consignados voluntários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu nulidade processual pela ausência de intimação dos embargantes para manifestação sobre extrato de benefício previdenciário juntado pela embargada em contrarrazões, demonstrando os descontos de empréstimos consignados; e (ii) analisar se existe obscuridade no acórdão quanto ao mérito da impossibilidade de penhora de proventos de aposentadoria já comprometidos com empréstimos consignados voluntariamente contraídos.

III. Razões de decidir

3. O extrato de benefício previdenciário com descontos de empréstimos consignados não configura "documento novo" na acepção jurídica do art. 436 do CPC, pois era preexistente e acessível a ambas as partes, sendo a juntada previsível considerando a matéria discutida no recurso.

4. O princípio do contraditório (CF, art. 5º, LV e CPC, art. 10) não foi violado, pois os embargantes tiveram pleno conhecimento da controvérsia e exerceram o direito de defesa no agravo de instrumento, sendo que a questão dos descontos no benefício previdenciário era de ciência das partes desde a origem.

5. Inexiste obscuridade no acórdão, que fundamentou claramente que a impenhorabilidade de verbas alimentares pode ser relativizada desde que preservado o mínimo existencial, conforme precedente da Corte Especial do STJ (EREsp 1.874.222/DF), sendo inviável a penhora no caso concreto pelo comprometimento de 45,76% da renda da embargada com empréstimos consignados.

6. O ordenamento jurídico não distingue entre endividamento voluntário ou involuntário para efeito de preservação do mínimo existencial, prevalecendo a proteção à dignidade humana (CF, art. 1º, III) sobre o interesse do credor na efetividade da execução.

7. O pedido subsidiário de determinação da impossibilidade de contratação de novos empréstimos consignados pela embargada constitui inovação recursal incompatível com os limites cognitivos dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não constitui nulidade processual a ausência de intimação específica para manifestação sobre documentos preexistentes e acessíveis a ambas as partes, quando não caracterizados como 'documento novo' na acepção do art. 436 do CPC. 2. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria (CPC, art. 833, IV) pode ser relativizada, desde que preservado o mínimo existencial, sendo inadmissível a penhora quando o benefício já estiver comprometido com descontos que ultrapassem o limite razoável para garantia da dignidade do devedor, independentemente da origem voluntária do endividamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 139, IV, 436, 833, IV e § 2º, 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial; TJMT 00062971520118110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA. e DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
contra o
acórdão (id. 283657864) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas partes embargantes
proferido no âmbito da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0028857-91.2016.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
ROSANA APARECIDA GONÇALVES DINIZ
, oriunda da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Aduzem os embargantes a existência de obscuridade no v. acórdão, inicialmente, em razão de este ter sido fundamentado em documento novo, juntado pela parte adversa apenas em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, sem que tenha havido a prévia intimação da ora embargante para manifestação.

Afirmam, ainda, haver obscuridade no raciocínio adotado pela Câmara ao considerar que a existência de empréstimos consignados, voluntariamente contraídos pela executada, inviabilizaria a constrição parcial do benefício previdenciário. Destacam que o valor líquido da remuneração percebida pela executada alcança, aproximadamente, 1,5 salário mínimo, o que, segundo alegam, permitiria a penhora parcial (até o limite de 30%), sem comprometer sua subsistência, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e por diversos Tribunais de Justiça estaduais.

Subsidiariamente, requerem, caso não reconhecida a possibilidade de penhora, que seja determinada a proibição de novos empréstimos pela executada, com o intuito de viabilizar futura constrição da margem consignável após a quitação dos débitos atuais, com fundamento no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por fim, requerem, de forma expressa, o prequestionamento dos artigos 10, 436, 833, inciso IV, e § 2º, todos do CPC, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, ressaltando que a oposição dos presentes embargos tem nítido caráter prequestionador, despido de intuito protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ.Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA. e DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
contra o
acórdão (id. 283657864) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas partes embargantes
proferido no âmbito da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0028857-91.2016.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
ROSANA APARECIDA GONÇALVES DINIZ
, oriunda da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Os embargos de declaração são tempestivos, posto que o acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 05/05/2025 e o recurso foi interposto em 07/05/2025. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração constituem recurso de integração, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que o órgão jurisdicional deveria se pronunciar ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes, quando a correção do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

Os embargantes sustentam a existência de
nulidade processual por não terem sido intimados para manifestação sobre documento juntado pela embargada em sede de contrarrazões
(ID 278326379), relativo aos comprovantes de empréstimos consignados que diminuem sua renda disponível.

Razão
NÃO
assiste aos embargantes.

Em que pese o documento tenha sido juntado apenas em contrarrazões, não se trata propriamente de "documento novo" na acepção jurídica do termo que exigiria a intimação específica prevista no art. 436 do CPC.

Isso porque
o extrato de benefício previdenciário com os descontos de empréstimos consignados consiste em documento preexistente ao qual ambas as partes tinham acesso
, sendo que a própria matéria de fundo do recurso -
possibilidade de penhora sobre proventos de aposentadoria
- t
orna previsível e esperada a juntada de tal documentação
para demonstração da situação financeira da embargada.

Ademais,
a questão central do acórdão não se fundou exclusivamente no documento supostamente novo
, mas na aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sobre a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

O princípio do contraditório, insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal e no art. 10 do CPC, não foi violado no caso concreto, pois os embargantes tiveram pleno conhecimento da controvérsia e puderam exercer o direito de defesa de forma ampla no agravo de instrumento.

A questão da existência de descontos no benefício previdenciário da embargada
já era de ciência das partes
desde a origem, não constituindo fato novo capaz de surpreender os embargantes.

Outrossim, o princípio da não surpresa, positivado no art. 10 do CPC/2015, impõe ao julgador o dever de oportunizar às partes manifestação prévia sobre questão de fato ou de direito relevante para o deslinde da causa, ainda que possa ser conhecida de ofício. Contudo, tal princípio não obriga que o magistrado, a cada nova petição juntada, profira despacho intimando a parte contrária para manifestação, sobretudo quando os documentos anexados não constituem fatos novos relevantes ou não influenciaram diretamente na formação do convencimento do julgador.

Não se verifica
, portanto, nulidade a ser declarada.

No tocante à alegada obscuridade quanto ao mérito, os embargantes argumentam que a existência de empréstimos consignados voluntariamente contraídos pela embargada não deveria obstar a constrição de percentual do benefício previdenciário, sob pena de beneficiar a devedora com seu próprio endividamento.

Inexiste obscuridade
no acórdão embargado. A decisão foi clara ao pontuar que:

“[...]
Contudo, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no REsp 1.874.222/DF, firmou o entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de verbas de caráter alimentar pode ser relativizada, desde que observada a garantia do mínimo existencial, ainda que não se trate de dívida alimentar e mesmo que os proventos do executado não excedam cinquenta salários mínimos.

(...)

Portanto, a
possibilidade jurídica da penhora sobre benefício previdenciário
é hoje doutrinária e jurisprudencialmente reconhecida, inclusive em patamar de 30%, desde que não demonstrado prejuízo efetivo à dignidade do executado. Não se trata de faculdade discricionária do julgador, mas de
ponderação concreta de princípios constitucionais
, notadamente o da efetividade da execução e o da dignidade da pessoa humana.

Todavia, embora a constrição de rendimentos da parte executada constitua medida legalmente autorizada em favor do exequente, notadamente em hipóteses excepcionais e desde que observada a preservação do mínimo existencial, impõe-se, no caso concreto, o reconhecimento da
inviabilidade da penhora requerida
, em razão de elementos objetivos que demonstram o comprometimento significativo da verba alimentar da executada.

Consoante consta dos autos, a executada aufere mensalmente o valor bruto de R$ 4.172,49 (quatro mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos) a título de proventos de aposentadoria. No entanto, verifica-se que
doze contratos de empréstimos consignados ativos
incidem sobre tal quantia, os quais absorvem R$ 1.909,49 (mil, novecentos e nove reais e quarenta e nove centavos) da sua remuneração líquida, reduzindo significativamente sua capacidade econômica.

(...)

De modo objetivo, o comprometimento já existente representa aproximadamente 45,76% da renda mensal da executada, ultrapassando inclusive o limite legal de 30% estabelecido para consignações e constrições sobre verbas alimentares. Tal limite encontra-se delineado na própria legislação de regência, que, ao mesmo tempo em que admite a mitigação da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, §2º), exige, como condição inafastável, a preservação da dignidade do devedor e de sua família, vedando o aprofundamento do estado de vulnerabilidade social.

Cumpre reiterar que, conforme orientação firmada pela Corte Especial do STJ nos EREsp 1.874.222/DF, embora seja juridicamente possível a relativização da impenhorabilidade de proventos, essa faculdade não se converte em autorização irrestrita ao exaurimento da capacidade econômica do executado, devendo a penhora ser admitida apenas quando não houver comprometimento do mínimo existencial.

No presente caso, o valor de R$ 1.251,75 (mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), correspondente a 30% dos rendimentos mensais da executada, já se encontra substancialmente absorvido pelas referidas consignações, o que impede qualquer constrição adicional, sob pena de
violação à vedação legal de excesso de penhora e à cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). [...]”

O entendimento adotado pelo acórdão fundamentou-se em
critério objetivo
do comprometimento prévio da renda líquida da embargada já supera o percentual de 30% ordinariamente admitido para penhora de verbas de natureza alimentar
. Nova constrição violaria a garantia do mínimo existencial, independentemente da origem voluntária ou não do endividamento.

O ordenamento jurídico não distingue entre endividamento voluntário ou involuntário para efeito de preservação do mínimo existencial. A proteção à dignidade humana, insculpida no art. 1º, III, da Constituição Federal, sobrepõe-se ao interesse do credor na efetividade da execução, conforme consolidado pela jurisprudência.

O EREsp 1.874.222/DF, julgado pela Corte Especial do STJ e mencionado no acórdão embargado, estabelece que a relativização da impenhorabilidade
"reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares".

Portanto,
o acórdão não padece de obscuridade
ou qualquer outro vício apontado no art. 1.022 do CPC, tendo aplicado corretamente o direito à espécie.

Quanto ao
pedido subsidiário de determinação da impossibilidade de contratação de novos empréstimos
consignados pela embargada, trata-se de inovação recursal que ultrapassa os limites cognitivos dos embargos de declaração, que não se prestam à modificação do julgado para incluir providência não postulada originariamente no agravo de instrumento.

Ademais, a medida proposta, de natureza atípica (art. 139, IV, do CPC), de
mandaria análise específica pelo juízo de primeiro grau,
em observância ao duplo grau de jurisdição, não podendo ser apreciada diretamente por esta Corte em sede de embargos de declaração.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legalmente previstas.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Por fim, quanto ao prequestionamento dos artigos 10, 436 e 833, IV e § 2º, do CPC, desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e interpretação do art. 1.025 do CPC.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais indicados, ressaltando-se que os temas por eles disciplinados foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, não havendo omissão a ser suprida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025